Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707235-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NARCISO DE ALMEIDA SANTIAGO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA NARCISO DE ALMEIDA SANTIAGO contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança, no 0702282-46.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS – FEPECS, indeferiu a liminar. Nas razões recursais (ID 15276832), narra tratar de mandado de segurança, no qual busca a concessão da ordem para determinar a conclusão antecipada do curso de medicina pela agravante. Afirma que, malgrado não tenha completado os 200 (duzentos) dias relativos ao ano letivo, já possui no total de 9.972 (nove mil, duzentos e setenta e duas) horas, montante superior às 7.200 (sete mil e duzentas) horas de frequência na forma da matriz curricular, prevista pela Resolução no 2 de 18/06/2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC. Alega que a decisão objurgada vai na contramão do que se tem feito atualmente para o enfrentamento de uma pandemia mundial, onde o adiantamento da formatura de médicos é uma realidade. Sustenta ser sua aprovação, no certame da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, prova inequívoca de estar apta para desempenhar as funções inerentes à medicina, sendo um motivo extraordinário para justificar a antecipação da conclusão do curso. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a conclusão do curso de medicina com a expedição do certificado, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 15276835). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na hipótese, verifica-se que a medida liminar pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação, sendo revestida de natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal. Ademais, cuidando-se de mandado de segurança, necessário se faz a existência de prova constituída previamente, positivando o direito líquido e certo da autora, o que, numa primeira vista, deixo de vislumbrar, porquanto não concluiu o último ano previsto na grade curricular. Por fim, aparentemente, há incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, pois as questões inerentes à emissão e registro de diploma universitário atrai a competência da Justiça Federal. Neste sentido já decidiu esta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ESTABELECIMENTO DESCREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, é cabível, excepcionalmente, o agravo para combater decisão de incompetência, conforme recente orientação do e. STJ (REsp n. 16799/09/RS). 2. O inegável interesse da União frente às demandas que versem sobre emissão e registro de diploma universitário atrai a competência para a Justiça Federal. 3. Não há que se falar em prevenção diante de norma constitucional que impõe à Justiça Federal o dever de processar e julgar os feitos de seu interesse. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido (AGI 0714862-36.2018.8.07.0000. Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível. DJe 21/01/2019)”. Assim, em exame perfunctório, não constato razões para infirmar o decisum hostilizado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intime-se a União para manifestar interesse no feito. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator